Tribunal: TJSP
Processo: 1500360-43.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante violência – Concurso de agentes comprovado nos autos - Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime semiaberto adequado e compatível com a gravidade do delito – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.